Tribunal: TJMT
Processo: 1017632-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017632-76.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 424.493.591-68 (EMBARGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), JOSILAINE DIAS GOMES - CPF: 034.303.231-77 (ADVOGADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (EMBARGANTE), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação em mandado de segurança para anular o Processo Administrativo Disciplinar no 6425/2024, a partir da intimação pessoal da impetrante em 22.03.2024, e determinar a intimação de seu advogado para apresentação de defesa, com reabertura da instrução.

2.

A embargante sustenta nulidade absoluta do acórdão por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação. Alega inexistência de comprovação da efetiva intimação e prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

3.

No mérito, aponta omissão quanto à análise de certidões juntadas no PAD, que demonstrariam a regular intimação do patrono da impetrante para os atos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade absoluta do acórdão por ausência de intimação da embargante para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação; e (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos que indicariam a regular intimação do advogado da impetrante no processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Consta certificação de intimação eletrônica da parte recorrida no sistema PJE, com registro de ciência e decurso de prazo. Nos termos da Lei no 11.419/2006, a intimação eletrônica à Fazenda Pública é considerada pessoal para todos os efeitos legais.

6.

A publicação no DJEN e o registro no sistema eletrônico afastam a alegação de ausência de intimação. Inexistente violação ao art. 5o, LV, da CF/1988.

7.

Quanto à alegada omissão, as certidões mencionadas referem-se a intimações posteriores, destinadas à prática de atos instrutórios, e não à apresentação de defesa prévia, cuja ausência fundamentou a nulidade reconhecida no acórdão embargado.

8.

O acórdão enfrentou a controvérsia de forma suficiente. Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJE, com registro de ciência e certificação de decurso de prazo, é válida e considerada pessoal, inclusive para a Fazenda Pública, nos termos da Lei no 11.419/2006. 2. Não há omissão quando o acórdão examina a controvérsia central e as provas indicadas não se referem ao fundamento determinante da nulidade reconhecida.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.419/2006, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 0000256-85.2005.8.11.0033, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.12.2024, pub. 07.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
EDNA LUZIA DE ALMEIDA SAMPAIO
, reformando a sentença para conceder a segurança e anular o Processo Administrativo Disciplinar n 6425/2024, a partir da intimação pessoal da impetrante (Comunicação Interna em 22/3/2024) em detrimento da intimação de seu advogado, determinando a intimação regular de seu patrono para apresentar defesa, com reabertura da instrução processual.

O acórdão embargado fundamentou-se na aplicação da Recomendação n. 254/2022 do CNJ sobre perspectiva de gênero, na situação de vulnerabilidade psiquiátrica da impetrante (que apresentou atestado de depressão moderada), e no pedido expresso formulado no PAD para que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente na pessoa de seu advogado constituído, sob pena de nulidade.

O voto vista divergiu parcialmente do relator, reconhecendo violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

A Embargante alega nulidade absoluta por ausência de intimação
para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, sustentando que, embora o sistema tenha determinado a intimação (IDs 302980390, 302980391 e 302980392), não há nos autos qualquer documento que comprove a efetiva intimação (mandado cumprido, certidão de oficial de justiça ou aviso de recebimento), configurando violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88).

Afirma que a certidão de ID 302980393, que atesta o transcurso do prazo
in albis
, não corresponde à realidade dos autos.

Alega que os procuradores da Casa Legislativa foram surpreendidos com o acórdão por meio de matérias jornalísticas, sem terem sido intimados dos atos processuais e que o prejuízo é manifesto (
pas de nullité sans grief
), pois a ausência de manifestação impediu que o colegiado tivesse acesso à versão da Câmara, levando a julgamento parcial baseado unicamente nas alegações da apelante.

Aponta omissão

quanto à análise de prova documental inequívoca constante no Id

302980369, que demonstraria a regular e insistente intimação do patrono da embargada em todos os atos do processo administrativo. Aponta que a manifestação juntada pela Câmara contém diversas certidões lavradas por servidores públicos, demonstrando inúmeras e insistentes diligências para intimar o advogado Dr. Julier Sebastião da Silva. Transcreve trechos das Certidões no 001/2024 (16/04/2024), 004/2024 (23/04/2024), 005/2024 (26/04/2024), 006/2024 (30/04/2024), 007/2024 (14/05/2024), 008/2024 (15/05/2024) e 009/2024 (16/05/2024), relatando que o advogado recebeu pessoalmente documentos em diversas ocasiões, recusou-se a receber em outras, criou embaraços e ameaças aos servidores.

Sustenta que o acórdão partiu de premissa fática inexistente e contrária às provas dos autos, o que é inadmissível em Mandado de Segurança, que exige demonstração de direito líquido e certo.

Requer o reconhecimento da nulidade absoluta do acórdão por violação ao contraditório e à ampla defesa, com anulação do julgamento e reabertura do prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação.;

Subsidiariamente, caso superada a preliminar, que seja sanada a omissão quanto à análise das provas do Id 302980369, para que, reavaliando o mérito com base na prova de que o patrono foi devidamente intimado, seja negado provimento à apelação, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau que denegou a segurança.

A embargada apresentou
contrarrazões sustentando que a Câmara Municipal foi regularmente intimada para apresentação de contrarrazões, conforme demonstra a intimação no sistema, com prazo em dobro de 30 (trinta) dias, decorrido sem manifestação em 26/3/2025, com certificação do decurso do prazo. Requer a rejeição dos embargos de declaração por serem manifestamente protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES

A embargante sustenta que não foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, configurando nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88).

Verifica-se que houve certificação do Gestor Judiciário de impulsionamento para intimação da parte recorrida nos Ids 302980390,

302980391 e 302980392.

A Embargante alega que não há
, nos autos, qualquer documento que comprove a efetiva intimação da Câmara Municipal, como
mandado cumprido, certidão de oficial de justiça, aviso de recebimento ou qualquer outra forma válida de comunicação processual.

Contudo, na aba expedientes do processo no sistema PJE 1o Grau, consta a publicação das intimações para contrarrazões:

Pela gravidade da alegação, ainda se buscou no DJEN, já que na aba expedientes consta a publicação e localizou-se a intimação:

Portanto a publicação para o Presidente da Comissão processante da Câmara Municipal elide a afirmação de que a Embargante somente tomou conhecimento do Recurso de Apelação pela imprensa jornalística.

Especificamente em relação à Câmara Municipal de Cuiabá, conforme já constado, o expediente comprova a intimação pelo sistema.

As intimações eletrônicas, no sistema PJE, são válidas, pois, nos termos da Lei n. 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico à Fazenda Pública são consideradas pessoais para todos os efeitos legais:

Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.

Neste sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS CONSIDERADAS PESSOAIS. DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, após dupla intimação eletrônica da Fazenda Pública para manifestação nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se as intimações eletrônicas realizadas à Fazenda Pública atendem aos requisitos de pessoalidade para fins de extinção do processo por abandono, conforme previsto no art. 485, § 1.o, do CPC. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da Lei n.o 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico à Fazenda Pública são consideradas pessoais para todos os efeitos legais . 4. O apelante foi intimado em três ocasiões distintas para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo art. 485, § 1.o, do CPC, e permaneceu inerte . IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida . Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal para fins de extinção de execução fiscal por abandono, quando realizada em conformidade com a Lei no 11.419/2006. 2 . É legítima a extinção de execução fiscal por abandono, quando constatado que, intimado por duas vezes a dar andamento ao feito, a Fazenda Pública permaneceu inerte". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 10 e 485, § 1o; Lei no 11.419/2006, art . 5o, § 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 314 e Súmula 240.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00002568520058110033, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025

Verifica-se ainda da aba de expedientes que foi certificada a intimação eletrônica da Câmara Municipal de Cuiabá, expedida em 30/1/2025 e que o sistema registrou ciência em 10/2/2025, prazo: 30 dias.

Logo, não há que se falar que a Embargante não foi intimada.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

II - Mérito

No mérito, a embargante alega omissão quanto às certidões juntadas no Processo Administrativo Disciplinar, em que membros da Comissão Processante atestam a intimação do advogado da embargante.

A omissão apontada é especificamente em relação à manifestação Id 302980369. Em referido Id constam as informações prestadas pelo Presidente da Casa Legislativa, em cujo corpo cita certidões quanto à intimação do advogado, datadas de 16/4/2024 em diante.

Tais certidões apenas admitem o que consta nas razões da Apelação, de que
“A defesa da Recorrente, somente em 16/04/2024

recebeu o primeiro documento advindo da Comissão Processante, qual seja, uma notificação de que foi iniciada a fase instrutória do Processo Administrativo Disciplinar, designando data para oitiva de testemunha em 18/04/2024, sem que a Recorrente tivesse apresentado defesa prévia e arrolado suas testemunhas, visto que estava aguardando resposta do requerimento apresentado em 19/03/2024...”

Esta primeira certidão, relativa à intimação do advogado, transcrita no Id cuja omissão é alegada nos embargos, declara que no dia 16/4/2024 foi procedida a intimação relativa à CI. 016/COMISSÃO PROCESSANTE de 16/4/2024.

No processo Administrativo Disciplinar consta esta CI 016, de 16/4/2024, cujo teor é a notificação da Embargada sobre oitiva de testemunha que foi designada.

Portanto, o advogado da embargada somente passou a ser intimado quando das designações de realização de instrução probatória.

No caso, a nulidade decorre da ausência de intimação do advogado para apresentar a defesa, em detrimento do requerimento específico nos autos para que as intimações fossem realizadas na pessoa do advogado da embargada, sob pena de nulidade.

Assim, o acórdão embargado, ao anular o PAD n. 6425/2024, a partir da intimação pessoal da Impetrante (Comunicação Interna em 22/03/2024), não contém qualquer vício de omissão, pois as certidões mencionadas nos embargos, que foram citadas nas informações prestadas no MS, não se referem à intimação para apresentar defesa prévia.

Os embargos tratam de inconformismo com o resultado do julgamento e não de vícios a serem sanados.

Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026